Tribunal: TJDFT
Processo: 0746717-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 DO CPC. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DUPLA DETERMINAÇÃO. EQUÍVOCO. PRAZO FINAL AJUSTADO. LEI No 14.010/2020. DECISÃO RETIFICADA DE OFÍCIO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente em cumprimento de sentença. Alegação de erro ao fixar novo prazo prescricional após suspensão processual anterior, já definida nos autos.
2. A controvérsia consiste em definir:
(i) a validade de nova suspensão do prazo de prescrição intercorrente após a suspensão inicial já encerrada; e
(ii) o termo final correto da prescrição intercorrente e sua ocorrência.
3. O art. 921, § 1o e § 4o, do CPC, na redação originária, prevê que o prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o término do período de suspensão de um ano.
4. Constatada a suspensão processual em 2018/2019, a contagem do prazo prescricional deveria iniciar-se em outubro de 2019, com previsão de encerramento em outubro de 2024, antes da prorrogação regulamentada pela Lei no 14.010/2020.
5. A Lei no 14.010/2020, art. 3o, suspendeu os prazos prescricionais no período da pandemia de 12/06/2020 a 30/10/2020, adicionando 141 dias ao prazo final da prescrição, ajustado para 03/03/2025, na hipótese dos autos.
6. Embora não configurada ainda a prescrição intercorrente, a fixação de prazos sucessivos, após a suspensão inicial, é incompatível com a redação original do CPC, configurando equívoco a ser retificado, visto que a matéria é de ordem pública.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Termo final da prescrição intercorrente ajustado, de ofício, para 03/03/2025.